Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA NÃO APLICADA. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Quanto à eventual aplicação de multa, por se tratar de recurso meramente protelatório, entendo que apesar de não caracterizada a omissão, pretendia o Embargante o atendimento de questão de seu interesse, o que afasta, neste momento, eventual aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração não provido.